Tribunal: TJES
Processo: 5001734-50.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
500
1
7
34
-
50
.2021.8.08.003
8

AP
ELANTE
:

JOSÉ ROBERTO ZANOTTI e THEODORO ANTONIO ZANOTTI

APELAD
A
:

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
RECURSO PROVIDO.

1.
O
magistrado

a
quo

julgou improcedente o pedido de condenação ao fornecimento adequado de energia elétrica, fundamentando na ausência de produção da perícia técnica, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito dos ora apelantes.

2.
N
a
peça exordial
e
em manifestação
após infrutíferas tentativas de audiência de instrução,
os autores pugnaram pela prova pericial de engenharia elétrica.
Es
ta última
foi
indeferida, com
base n
o instituto da preclusão temporal.

3.
Em
demanda
cujo ponto controvertido é a falha no fornecimento de energia elétrica diante da ocorrência de oscilação no nível de tensão, é indispensável a realização da prova pericial técnica para dirimir a controvérsia.

4.
S
endo o juiz destinatário final da prova, lhe caberia,
ex
of
f
ício
, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

5.

Configurado

o
cerceamento d
e
defesa da parte apelante,
principalmente ao considerar que

a prova pericial técnica
em engenharia elétrica
foi
expressamente requerida
nos autos
na petição inicial,

e
não
foi apreciada na decisão de saneamento do processo.

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001734-50.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROBERTO SEIXAS ZANOTTI e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
500
1
7
34
-
50
.2021.8.08.003
8

AP
ELANTE
:

JOSÉ ROBERTO ZANOTTI e THEODORO ANTONIO ZANOTTI

APELAD
A
:

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
RECURSO PROVIDO.

1.
O
magistrado

a
quo

julgou improcedente o pedido de condenação ao fornecimento adequado de energia elétrica, fundamentando na ausência de produção da perícia técnica, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito dos ora apelantes.

2.
N
a
peça exordial
e
em manifestação
após infrutíferas tentativas de audiência de instrução,
os autores pugnaram pela prova pericial de engenharia elétrica.
Es
ta última
foi
indeferida, com
base n
o instituto da preclusão temporal.

3.
Em
demanda
cujo ponto controvertido é a falha no fornecimento de energia elétrica diante da ocorrência de oscilação no nível de tensão, é indispensável a realização da prova pericial técnica para dirimir a controvérsia.

4.
S
endo o juiz destinatário final da prova, lhe caberia,
ex
of
f
ício
, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

5.

Configurado

o
cerceamento d
e
defesa da parte apelante,
principalmente ao considerar que

a prova pericial técnica
em engenharia elétrica
foi
expressamente requerida
nos autos
na petição inicial,

e
não
foi apreciada na decisão de saneamento do processo.

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, de de 2023.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
500
1
7
34
-
50
.2021.8.08.003
8

AP
ELANTE
:

JOSÉ ROBERTO ZANOTTI e THEODORO ANTONIO ZANOTTI

APELAD
A
:

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Apelação Cível
interpost
a

por
JOSÉ ROBERTO ZANOTTI e THEODORO ANTONIO ZANOTTI

em face da r. sentença
(id.6844107)

proferida

pelo Ju
í
z
o
de Direito da
2ª
Vara
Cível de Nova Venécia
/ES
que, nos autos
d
a

Ação
de Obrigação de Fazer
,

por ele
s

ajuizada em face
do

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
que

julgou
parcialmente
procedente os pedidos autorais,
para que a recorrida
forneça as medições gráficas feitas na instalação tombada sob nº 160823220 dos últimos dez anos.

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE D
A
SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O
s
apelante
s

aduziram que o magistrado
a quo

indeferiu a produção de prova
que
visava
demonstrar
a continuidade das faltas, quedas e oscilações de energia elétrica
.

Analisando
a sentença objurgada,
verifico que
o magistrado

a
quo

julgou improcedente o pedido de condenação ao fornecimento adequado de energia elétrica fundamentando na ausência de produção da perícia técnica a fim de comprovar o fato constitutivo do direito dos ora apelantes. Além disso,
afirmou
que “
nenhuma das partes pugnou pela produção de prova técnica.”.

To
d
avia,
compulsando os autos,
verifico
que
na
peça exordial os autores pugnaram pela prova pericial de engenharia elétrica
(id. 6843926, fls. 51),
após, na Decisão de Saneamento do processo foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que os ora Apelantes pugnaram tão somente pela
produção de prova documental suplementar e de prova testemunhal (Id 6844070).

Posteriormente, realizadas tentativas de audiência de instrução, foi informado pelos autores/apelantes no Id 6844102 a desistência da prova oral e
realizado
o pedido de prova documental suplementar e prova pericial técnica de engenharia elétrica.

Por meio da Decisão proferida no Id 6844102 o Juízo indeferiu os pedidos, aplicando o instituto da preclusão temporal, uma vez que o momento oportuno para requerer a realização de tais provas foi concedido na decisão saneadora e os autores não requereram tal modalidade.

Ocorre que,

tratando-se de demanda
cujo ponto controvertido é a falha no fornecimento de energia elétrica diante da ocorrência de oscilação no nível de tensão, é indispensável a realização da prova pericial técnica para dirimir a controvérsia.

De mais a mais,
sendo o juiz destinatário final da prova, lhe c
aberia,
ex
of
f
ício
, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

Outrossim
, é direito das partes produzir as
provas que
possam
com
provar a verdade dos fatos
trazidos ao feito
e influir eficazmente na convicção do juiz
(
art. 369, do CPC
)
,
sob pena de importar em flagrante violação
do
s
princípio
s
da ampla defesa
e do contraditório
, previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º,
da CF/88
.

Portanto,
resta evidente
a configuração d
o
cerceamento d
e
defesa da parte apelante,
principalmente ao considerar que

a prova pericial técnica
em engenharia elétrica
foi
expressamente requerida
nos autos
na petição inicial,

e
não
foi apreciada na decisão de saneamento do processo.

Pelo expost
o
,
ACOLHO
a
preliminar
de cerceamento de defesa
e ANULO a sentença recorrida
determinando que os autos retornem à primeira instância, a fim de seja
realizada
a prova pericial de engenharia elétrica
requerida,
seguido do julgamento da demanda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões